Tribunal: TJSP
Processo: 0006417-51.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de detração penal. Pretensão à detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Impossibilidade. Medida cautelar diversa da prisão. Exegese do art. 42 do Código Penal. Silêncio eloquente do legislador. Precedente do C. STF. Recurso não provido.